Tribunal: TJDFT
Processo: 0755496-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0755496-61.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AFFRICA - AGROFLORESTAL FURNA RICA, PECUARIA DE CORTE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator